Tribunal: TJSP
Processo: 0013572-62.2019.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PENSÃO POR MORTE – METODOLOGIA DE CÁLCULO DO VALOR DA RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO.
1. Ao se utilizar de locuções valor inicial da pensão por morte e totalidade de proventos ou totalidade de remuneração, a lei define

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PENSÃO POR MORTE – METODOLOGIA DE CÁLCULO DO VALOR DA RENDA MENSAL INICIAL DO BENEFÍCIO.
1. Ao se utilizar de locuções valor inicial da pensão por morte e totalidade de proventos ou totalidade de remuneração, a lei define o ponto de partida do cálculo da pensão por morte e sua própria base, que recai sobre o somatório dos valores percebidos pelo servidor como se vivo fosse, sobre os quais se aplica primeiro o redutor para o cálculo da pensão (art. 40, § 7o, CF, e art. 144 da LC no 180/78, com a redação dada pela LC no 1.012/07), para só então, ao final da operação, depois de definido o valor do benefício previdenciário, incidir o teto remuneratório sobre a pensão (art. 37, XI, CF).
2. Tese fixada: "A base de cálculo da pensão por morte deve corresponder à totalidade da remuneração do servidor falecido (art. 40, § 7o, I e II, CF), antes da aplicação do teto remuneratório (art. 37, XI, CF), o qual incidirá somente ao final, sobre o valor do benefício previdenciário, caso este exceda o limite remuneratório". Recurso provido.